Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011057-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO - CPF: 337.027.678-00 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO AUTOR – ART. 373, I DO CPC -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal pleiteada pela parte autora.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim não há que falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
COFCO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002074-48.2016.8.11.0040, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de complementação da prova pericial.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a agravante que, opôs Embargos à Execução Fiscal, visando ao cancelamento de crédito tributário no valor de aproximadamente dois milhões de reais, ao fundamento de que restou comprovada a saída de mercadorias do Estado e posterior destinação à exportação.

Argumenta que, após a determinação de realização de prova pericial contábil e apresentado o laudo pelo perito, demonstrou a necessidade de complementação da prova, em razão de que, esta fora elaborada com base em análise meramente documental, sem qualquer diligência nos locais por onde passaram as mercadorias.

Assevera que, para o deslinde da controvérsia, mostrava-se necessário que o perito se deslocasse até o terminal de Alto Araguaia/MT, bem como aos portos de Santos/SP, Paranaguá/PR, São Francisco do Sul/SC e Maringá/PR, para atestar ou afastar a hipótese de movimentação das mercadorias por esses locais.

Afirma que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID
45595492
).

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada
determinando-se a complementação da prova pericial através da realização de diligências nos terminais por onde a exportação de mercadorias se efetivou, quais sejam, Terminal em Maringá/PR, Terminal de São Francisco do Sul/SC e Terminal em Paranaguá/PR.

Subsidiariamente, postula que seja expedida ordem aos terminais alfandegários, para que apresentem documentos que comprovem a entrada e saída das mercadorias.

Devidamente intimado, o agravo não apresentou contrarrazões (ID
53325968
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
53376466
).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
COFCO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002074-48.2016.8.11.0040, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de complementação da prova pericial.

Pois bem.

Insurge-se o agravante, ao fundamento de que, supostamente, competiria ao perito nomeado pelo Juízo, diligenciar junto aos portos alfandegários, para eventual obtenção de documentos comprobatórios da exportação de mercadorias.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, fora determinada a realização de perícia contábil, para fins de se comprovar se os documentos colacionados ao feito, atestam ou não a efetiva exportação de mercadorias.

Destarte, não compete ao perito nomeado pelo Juízo, realizar diligências em terminais portuários, promovendo verdadeira busca por acervo probatório, em benefício da parte interessada.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange ao
pedido subsidiário, consubstanciado na determinação de expedição aos terminais alfandegários, para que apresentem documentos que comprovem a entrada e saída de mercadorias, depreende-se que tal pleito não fora formulado ao juízo de 1º Grau, conforme se extrai da petição que ensejou a decisão agravada, de modo que sua apreciação pelo Juízo
ad quem
implicaria em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO [...] ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADA NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de agravo de instrumento não se presta a analisar questões não examinadas pelo juízo a quo, mesmo que de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição”. (TJMT - N.U 0043535-11.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 09/10/2014)

Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado, bem como não se vislumbra o risco de dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, o que implica na manutenção da decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020